Tribunal: TJBA
Processo: 0505702-13.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505702-13.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALESSANDRO SOUZA SILVA Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. A decisão agravada manteve a extinção da execução fiscal, alterando, contudo, o fundamento para ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito (R$1.964,23), com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. As questões em debate são: a) A correta aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinguir execução fiscal de baixo valor, mesmo diante de lei municipal que estabelece parâmetro inferior para arquivamento (Lei Municipal nº 166/2023); b) A suposta violação da autonomia municipal e do princípio da legalidade pela aplicação de ato normativo do CNJ em detrimento da legislação local; c) A alegada ocorrência de reformatio in pejus e violação ao contraditório, pela alteração do fundamento da extinção em sede recursal; d) A inaplicabilidade do precedente a execuções ajuizadas antes da sua fixação. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática observou estritamente o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1184), que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, como medida de eficiência administrativa (art. 37, CF). A Resolução CNJ nº 547/2024 apenas regulamenta a aplicação desse entendimento no âmbito do Poder Judiciário. 4. A aplicação do parâmetro nacional estabelecido pelo CNJ não viola a autonomia municipal. A Lei Municipal nº 166/2023 trata da atuação administrativa da Procuradoria (requerer o arquivamento), enquanto a decisão judicial avalia uma condição da ação (interesse de agir) sob a ótica da eficiência do serviço judiciário. As esferas de competência são distintas e não excludentes. 5. Não há que se falar em violação ao contraditório ou em decisão surpresa. Conforme se verifica nos autos, o Município foi previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184, tendo apresentado suas razões. A alteração do fundamento jurídico para manter o mesmo resultado (extinção) não configura reformatio in pejus. 6. A aplicação de tese firmada em repercussão geral é imediata para os processos em curso, não se tratando de aplicação retroativa indevida, mas de alinhamento da prestação jurisdicional a um entendimento consolidado e vinculante. IV. Dispositivo e tese 7. Negado provimento ao Agravo Interno. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, constitui medida de gestão processual que visa à eficiência do Judiciário e não usurpa a competência tributária ou legislativa do ente municipal, que permanece com a titularidade do crédito e a possibilidade de cobrança por meios extrajudiciais. 2. A prévia intimação da parte para se manifestar sobre a aplicação de precedente vinculante afasta a alegação de violação ao contraditório ou de decisão surpresa, ainda que o fundamento da decisão seja alterado para se adequar à tese." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0505702-13.2018.8.05.0004, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como parte agravada ALESSANDRO SOUZA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça